Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Danos morais.
1 - As declarações firmes e harmônicas da mãe da vítima e de testemunha - que presenciaram quando o réu colocou a vítima, então com 4 anos de idade, no colo, beijou-a na boca e pegou nas suas partes íntimas -, somadas aos depoimentos dos policiais que prenderam o réu em flagrante e confirmaram que pessoas disseram que viram o réu abusando da vítima, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz a pena-base.
3 – A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
4 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
6 – Apelação provida em parte.